Tribunal: TCU
Processo: 032.885/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Decorrente dos prejuízos apurados em fraude de benefícios previdenciários, conforme a Força Tarefa Previdenciária - Operação Trânsito, com a realização de irregularidades em perícias médicas na modalidade trânsito, que utilizavam-se de laudos falsos e a indicação de respectivo perito que facilitaria a concessão de benefícios bem como prorrogação irregular desses. (no da TCE no sistema: 807/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , em desfavor de Egídio Rodrigues Junior, José Domingos Silvestrini, Olavo Soares de Souza e José Milton Quesada Federighi, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pela Autarquia, em decorrência de atos então praticados nas Gerências Executivas de Osasco, de Guarulhos, bem como das extintas Gerências Executivas São Paulo/Norte e São Paulo/Leste, resultando em indícios de prejuízo ao erário de R$ 703.601,14, em valores históricos. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de três anos entre a expedição do Parecer 230/2019/COJED em 16/8/2019 (peças 14 e 15) e a Notificação do Sr. Egídio Rodrigues Junior e do Sr. José Domingos Silvestrini, em 12/5/2023 (peças 100, 101 e 103) , ou do Sr. Olavo Soares de Souza em 17/5/2023 (peças 102 e 105) , não tendo sido identificados outros eventos interruptivos da contagem do prazo prescricional neste ínterim, caracterizando a ocorrência da prescrição intercorrente (art. 8o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 137-139) , chancelada pelo MP/TCU (peça 144) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e b) informar aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social, da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.885/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Egidio Rodrigues Junior (XXX.478.108-XX) ; Jose Domingos Silvestrini (XXX.768.398-XX) ; Jose Milton Quesada Federighi (XXX.706.209-XX) ; Olavo Soares de Souza (XXX.365.308-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Sudeste I do Inss. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Fernanda de Freitas Lacerda (OAB-SP 325497) , Beatriz Souza Conrado (OAB-SP 444391) e outros, representando Egidio Rodrigues Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.